Tribunal: STF
Processo: RHC 258650
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Antônio Carlos Bueno Filho, em 2.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 878.799/SP, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que, em 19.6.2023, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra o recorrente e o corréu Gerson Aparecido de Souza Nani, pela alegada prática dos crimes previstos no inc. IV do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), no § 2º do 
art. 148 (sequestro qualificado) e no art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal, em concurso material, nestes termos:



     “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2020, no período da tarde, nesta cidade e Comarca, GERSON APARECIDO DE SOUZA NANI, vulgo ‘Gersinho’ ou ‘Nane’ (...), ANTÔNIO CARLOS BARBOSA BUENO FILHO, vulgo ‘Revoada’ o ‘Mentor’ (...), e um indivíduo não identificado com prenome o alcunha Fred, agindo em concurso e com divisão de tarefas amando da facção Primeiro Comando da Capital, arrebataram a vítima Wellington Luiz Viola no bairro Itatinga desta comarca e a levaram a julgamento perante o famigerado ‘Tribunal do Crime’.



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial, ainda, que, na mesma data ou em data imediatamente posterior, (...) com manifesto ânimo homicida, mediante traição, mataram Wellington Luiz Viola, após a realização do ‘Tribunal do Crime’.



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial, por fim, (...) ocultaram/destruíram o cadáver de Wellington Luiz Viola, sepultando-o em local desconhecido até o presente momento.



    Segundo apurado, Wellington era integrante da facção Primeiro Comando da Capital, com vulgo ‘Metralha’, e exercia as funções de ‘disciplina’. Contudo, membros da referida facção descobriram que ele omitiu que havia exercido função de segurança e que era irmão de Policiais Militares para ingressar na organização.



    Assim, no dia 19 de dezembro de 2020, Wellington foi convocado por Fred para participar de um Tribunal do Crime em Campinas. Então se deslocou da cidade onde residia, Itapira, para Campinas, sem ter conhecimento de que, na realidade, ele seria julgado. Ao chegar em Campinas, foi arrebatado elevado pelos denunciados e Fred para um cativeiro onde foi submetido à uma sessão de tortura para confessar as faltas que havia cometido. Posteriormente, os denunciados e Fred levaram Wellington para local desconhecido onde foi executado.



    Após, o cadáver da vítima foi depositado em local ainda não descoberto.



    Os denunciados praticaram o crime à traição, visto que os denunciados demonstraram falta de lealdade com o comparsa Wellington que acreditava que o objetivo da convocação para comparecer em Campinas era outro” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    3. Em 22.6.2023, o juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP, no Processo de n. 1500016-05.2021.8.26.0272, recebeu a denúncia contra o recorrente e o corréu Gerson Aparecido de Souza Nani, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro qualificado e ocultação de cadáver (e-doc. 30).



    4. Em 7.12.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou o Habeas Corpus n. 2285545-20.2023.8.26.0000, impetrado pelo recorrente contra a decisão do juízo de primeira instância pela qual recebida a denúncia e iniciada a Ação Penal n. 1500016-05.2021.8.26.0272. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. O Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para discutir atipicidade da conduta, negativa de materialidade ou autoria, inépcia da inicial ou consunção. O trancamento da ação penal só ocorrerá no caso de evidente falta de justa causa que deve restar demonstrada de plano, o que não ocorre na hipótese sob exame. Medida excepcional. Ordem denegada” (fl. 2, 
e-doc. 32).



    5. Em 16.12.2023, indicando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 878.799/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo o trancamento da ação penal, com alegação de inexistência de justa causa para o prosseguimento do processo contra o recorrente (e-doc. 3).



    6. Em 25.2.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 878.799/SP (e-doc. 53). Em 22.5.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 



    2. O agravante sustenta que a denúncia carece de suporte probatório mínimo, baseando-se exclusivamente em interceptações telefônicas de outro processo, sem elementos que individualizem a conduta dos agentes ou comprovem a autoria e a materialidade delitiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada preenche os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o prosseguimento da ação penal. 



    4. A questão também envolve a análise da suficiência dos elementos probatórios apresentados na denúncia para justificar a continuidade da ação penal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada considerou que a denúncia está devidamente fundamentada, descrevendo o fato criminoso, identificando os denunciados e classificando corretamente os delitos imputados, conforme os requisitos do art. 41 do CPP. 



    6. A alegação de ausência de materialidade, em razão da ocultação de cadáver, não afasta a justa causa para a ação penal, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios probatórios, conforme o art. 167 do CPP. 



    7. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 78).



    7. Esse acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a respeitosa denúncia não foi capaz de apresentar elementos que concretamente poderiam dar suporte às acusações. Não foi individualizada a conduta de cada agente, não há provas de autoria, e não foi encontrado corpo ou vestígios do corpo da vítima, de forma que não é possível nem mesmo concluir pela sua morte” (fl. 3, e-doc. 82).



    Sustenta que “a denúncia se baseou, unicamente, em elementos de prova de interceptação telefônica obtidos em outro processo. O diálogo em questão que deu suporte à denúncia é vago e inconclusivo, não preenchendo o figurino necessário que o Processo Penal exige para a procedência de uma ação penal” 
(fl. 3, e-doc. 82).



    Argumenta que “a questão não se trata se a forma como descreve a denúncia o fato criminoso está a atender à determinação do Código de Processo Penal, mas sim se o elemento de informação que dá suporte à denúncia é idôneo ou não. No caso em tela, a denúncia é exclusivamente amparada em um diálogo de interceptação telefônica nem mesmo é claro em expressar se a vítima faleceu ou não – e não é só –, o referido diálogo de interceptação telefônica tem como interlocutor terceiro que nem mesmo viu o fato criminoso, tratando-se, portanto, de uma testemunha indireta. Ou seja, a argumentação de que, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame pericial por terem desaparecido os vestígios poderá a prova testemunhal suprir-lhe a falta, simplesmente não se aplica a este caso concreto, pois não existe testemunha de fato” (fls. 4-5, e-doc. 82).



    Pede “seja a ação penal trancada, por inépcia da denúncia, com o consequente arquivamento dos autos” (fl. 6, e-doc. 82).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento 
(e-doc. 99).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MÁCULA DE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 105).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Na decisão de recebimento da denúncia, o juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP assentou:



    “RECEBO a denúncia oferecida contra GERSON SOUZA NANI e ANTÔNIO CARLOS BARBOSA BUENO FILHO como incursos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, no artigo 148, § 2º e no artigo 211, em concurso material, todos do Código Penal, pelo seguinte fato: no dia 19 de dezembro de 2020, no período da tarde, nesta cidade e Comarca, os denunciados e um indivíduo não identificado com prenome ou alcunha Fred, agindo em concurso e com divisão de tarefas a mando da facção Primeiro Comando da Capital, teriam, supostamente,  arrebatado a vítima Wellington Luiz Viola no bairro Itatinga desta comarca e a levado a julgamento perante o famigerado Tribunal do Crime. Consta dos autos de inquérito policial, ainda, que, na mesma data ou em data imediatamente posterior, os três teriam, supostamente, com manifesto ânimo homicida, mediante traição, matado Wellington Luiz Viola, após a realização do Tribunal do Crime. Consta dos autos de inquérito policial, por fim, que teriam, supostamente, ocultado/destruído o cadáver de Wellington Luiz Viola, sepultando-o em local desconhecido até o presente momento. 



    Estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal: (1) o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa do réu com amplitude; (2) o denunciado está suficientemente identificado, o que garante a exação do direcionamento da acusação; (3) a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4) o rol de testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. 



    E os elementos colhidos no inquérito policial dão embasamento às afirmações feitas na denúncia” (fl. 1, e-doc. 30).



    11. Ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 2285545-20.2023.8.26.0000 e rejeitar o pedido de trancamento da ação penal requerido pelo recorrente, o Tribunal estadual fundamentou:



    “Não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 



    Consta na denúncia que, em 19 de dezembro de 2020, o paciente e Gerson Aparecido de Souza Nani arrebataram a vítima Wellington Luiz Viola e o levaram para ser submetido ao ‘tribunal do crime’. 



    A peça inicial também indicou que os réus mencionados e um indivíduo de prenome Fred mataram a vítima após a realização do ‘tribunal do crime’. 



    A denúncia também descreveu que os autores do crime ocultaram e destruíram o cadáver da vítima. 



    Com base em tal relato e elementos coligidos no inquérito policial, foi admitida a ação, não se constatando qualquer ilegalidade, em análise sumária do processo. 



    O recebimento da denúncia está corretamente fundamentado, diante dos elementos constantes dos autos. 



    Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 



    Pelo contrário, as circunstâncias estão a indicar justamente a necessidade de recebimento da denúncia, cuja alegada inépcia não se verifica na hipótese, eis que descrita minuciosamente a conduta do paciente e apontada a tipicidade de forma escorreita. 



    Por outro lado, o trancamento da ação penal, nos limites do writ, só ocorrerá no caso de evidente falta de justa causa (seja por atipicidade, seja ausência de indícios de autoria e prova da materialidade), que deve ser demonstrada de plano, pois a via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não comporta o exame aprofundado de provas. (...)



    E, na hipótese dos autos, o reconhecimento da atipicidade da conduta exigiria exame aprofundado das provas, inviável na via processual eleita, assim como o exame da aplicação do princípio da consunção. 



    Assim, ao menos em cognição sumária, vislumbra-se justa causa para a ação penal. 



    Cumpre observar que as alegações dos impetrantes demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal” (fls. 3-5, e-doc. 32).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 878.799/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “A decisão de recebimento da denúncia, embora concisa, encontra-se devidamente fundamentada, pois analisa os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, verificando, na denúncia, a descrição do fato criminoso com suas circunstâncias, a identificação dos denunciados, a correta classificação dos delitos imputados e a inclusão do rol de testemunhas. Destaca que a narrativa da acusação permite o exercício da ampla defesa, assegura o adequado direcionamento da imputação e encontra suporte nos elementos colhidos no inquérito policial, afastando a alegação de inépcia e demonstrando a existência de justa causa para a instauração da ação penal.



    A alegação de ausência de materialidade, diante da imputação de ocultação de cadáver, não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal. O homicídio, embora crime que deixa vestígios, pode ser demonstrado por outros meios probatórios, especialmente quando, nos termos do artigo 167 do CPP, o exame de corpo de delito não for possível em razão do desaparecimento dos vestígios, podendo a prova testemunhal suprir essa ausência. (...)



    Assim, não há flagrante ilegalidade a ser coibida por meio desta via estreita do habeas corpus. Para se chegar a uma conclusão distinta, necessário seria revolver toda a prova produzida pelas instâncias ordinárias.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada” (fls. 5-8, e-doc. 78).



    13. Como assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a decisão do juízo de primeira instância que recebeu a denúncia, “as circunstâncias estão a indicar justamente a necessidade de recebimento da denúncia, cuja alegada inépcia não se verifica na hipótese, eis que descrita minuciosamente a conduta do paciente e apontada a tipicidade de forma escorreita” (fls. 3-4, e-doc. 32), e “o trancamento da ação penal, nos limites do writ, só ocorrerá no caso de evidente falta de justa causa (seja por atipicidade, seja ausência de indícios de autoria e prova da materialidade), que deve ser demonstrada de plano, pois a via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não comporta o exame aprofundado de provas” (fl. 4, 
e-doc. 32). 



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a narrativa da acusação permite o exercício da ampla defesa, assegura o adequado direcionamento da imputação e encontra suporte nos elementos colhidos no inquérito policial, afastando a alegação de inépcia e demonstrando a existência de justa causa para a instauração da ação penal” (fl. 5, e-doc. 78).



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2 Penal e processual penal. 



    3. Operação Naufrágio. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.943-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se 
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); 
(b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 



    3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 226.321-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    14. Pelo quadro fático delineado nestes autos eletrônicos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual, na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao recorrente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa.



    15. Para acolher as alegações do recorrente e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pela alegada ausência de provas suficientes de autoria e materialidade contra o recorrente quanto às condutas atribuídas na espécie vertente, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU 
REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.076-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSÁRIO 
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 



    2. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    3. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de materialidade –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 226.277-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    16. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora